Tribunal: TJDFT
Processo: 0000057-71.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000057-71.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos foram homologados pela decisão de ID: 39523093, datada de 21/9/2022. Determinou-se ainda expedição de precatório em favor de JUCÉLIA CARLA DE CARVALHO. O referido requisitório está acostado no ID: 41187229. Na petição de ID: 47885811, o SINDIRETA informou que JUCÉLIA CARLA DE CARVALHO renunciou ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento do crédito por RPV. Procuração com poderes especiais acostada no ID: 47885812. O DF pugnou pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA (ID: 48760618). Pois bem. Reza o art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Nesse quadro, homologo a renúncia manifestada por JUCÉLIA CARLA DE CARVALHO ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Determino o cancelamento do PCT de ID: 41187229, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV em favor da citada servidora, no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da decisão homologatória de cálculos. I. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador